Tribunal: TJDFT
Processo: 0715150-53.2024.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0715150-53.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGINEIA ROSA SANTANA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO PAN S.A Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput, combinado com artigo 1.017, § 1o, ambos do estatuto processual. A seu turno, cotejando-se os autos, apura-se que a autora – Jorgineia Rosa Santana – deixara de comprovar no ato da interposição do recurso o pagamento do preparo. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, nem no agravo de instrumento que interpusera com esse desiderato, que restara desprovido, agraciada com as benesses da gratuidade de justiça, não pode ser alforriada do encargo de preparar o apelo com base na postulação que reprisara. Com efeito, até o momento, o que sobeja é que, conquanto tenha vindicado a concessão da salvaguarda, não lhe restara originariamente outorgada tanto em primeiro grau, quanto em grau recursal. Destarte, considerando que deixara de preparar o apelo que interpusera e que reiterara o pedido de deferimento do beneplácito da justiça gratuita em seu favor, assinalo à autora o prazo de 5 (cinco) dias para evidenciar que sua situação financeira a legitima a fruir da benesse processual, colacionando aos autos seus comprovantes de rendimentos atuais, extratos bancários dos 03 (três) últimos meses ou sua última declaração de bens e rendimentos, de forma a ser aferido se pode, ou não, nesse momento processual, ser legitimamente agraciada com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo, desde logo. Como corolário dessa diligência, retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator